Tribunal: STF
Processo: Rcl 30087
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CUSTODIA CAUTELAR DE ADVOGADO. LOCAL INCOMPATIVEL COM A PRERROGATIVA INSCULPIDA NO ESTATUTO DA OAB. ADI 1127. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, § 3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte.



    2. O art. 21, §1º, do RISTF respalda a prolação de decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.



    3. Também na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se conhece de reclamação em que ausente aderência estrita entre a decisão apontada como paradigma e a suposta ilegalidade narrada, como no caso concreto, em que inexistente qualquer discussão acerca da inconstitucionalidade do art. 7º, V, da Lei 8.906/94, mas alegada incompatibilidade do local de custódia do advogado, à luz da garantia insculpida no Estatuto da OAB, discussão que, além de transbordar do quanto decidido na ADI 1127, não pode ser realizada na via eligida, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, por demandar exame de fatos e provas.



    4. Agravo regimental não provido.